Tribunal: TJMT
Processo: 1011202-36.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES - CPF: 015.589.461-79 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APLICATIVO DE TRANSPORTE. SUPOSTO ATO DISCRIMINATÓRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FISICA. CANCELAMENTO DAS CHAMADAS PARA O TRANSPORTE. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o promovente CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES
postula obrigação de fazer para que a empresa promovida garanta que os seus chamados para transporte não sejam cancelados, bem como indenização por danos morais decorrente de suposto ato discriminatório.

2.
Narra o promovente que é deficiente físico e está a sofrer ato discriminatório no aplicativo disponibilizado pela empresa promovida para o transporte de passageiros, tendo em vista que diversos motoristas estão cancelando as chamadas para transporte contratadas pelo promovente, por razão da sua deficiência física.

3.
Pois bem, dos autos, verifico que de fato diversos motoristas realizaram o cancelamento das chamadas de transporte realizadas pelo pelo promovente, contudo, não há como inferir que o cancelamento decorreu da sua deficiência física.

4.
Ademais, verifico que no documento anexado ao ID n. 118115466, existem chamadas canceladas, como há diversas chamadas realizadas e finalizadas, portanto, não há como inferir que a promovida esteja discriminando o promovente.

5.
Por outro lado, sabe-se que com o aumento do preço dos combustíveis, a postura dos motoristas credenciados a rede de aplicativo ofertado pela promovida mudou e diversos cancelamentos das chamadas ocorrem de forma indiscriminadas, do público em geral.

6.
Outrossim, a prestação de serviço ofertada pela promovida não gera vínculo empregatício entre o motorista e a rede de aplicativo, a qual não pode intervir de forma direta dos cancelamentos realizados por seus motoristas parceiros, os quais possuem a liberdade para realizar ou não determinada chamado para o transporte.

7.
Por tais motivos, entendo que não restou praticado qualquer ato ilícito por parte da empresa promovida, a qual mantém ativa a conta do promovente, bem como existem chamados de transporte realizados e finalizados, portanto, a prestação de serviço é regular.

8.
Danos morais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVENTE PROVIDO.

11.

Condeno
o Recorrente CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES postula obrigação de fazer para que a empresa promovida garanta que os seus chamados para transporte não sejam cancelados, bem como indenização por danos morais decorrente de suposto ato discriminatório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da promovida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e obrigação de fazer para que a promovida não permita o cancelamento injustificado dos chamados de transporte realizados pelo promovente, sob pena de multa diária.

O Recorrente
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrente CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES, interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Ambos os Recorridos apresentaram as contrarrazões e pugnam pelo improvimento de respectivo Recurso interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que não restou comprovado que a empresa promovida tenha realizado ato discriminatório em desfavor do promovente.

Narra o promovente que é deficiente físico e está a sofrer ato discriminatório no aplicativo disponibilizado pela empresa promovida para o transporte de passageiros, tendo em vista que diversos motoristas estão cancelando as chamadas para transporte contratadas pelo promovente, por razão da sua deficiência física.

Pois bem, dos autos, verifico que de fato diversos motoristas realizaram o cancelamento das chamadas de transporte realizadas pelo promovente, contudo, não há como inferir que o cancelamento decorreu da sua deficiência física.

Ademais, verifico que no documento anexado ao ID n. 118115466, existem chamadas canceladas, como há diversas chamadas realizadas e finalizadas, portanto, não há como inferir que a promovida esteja discriminando o promovente.

Por outro lado, sabe-se que com o aumento do preço dos combustíveis, a postura dos motoristas credenciados a rede de aplicativo ofertado pela promovida mudou e diversos cancelamentos das chamadas ocorrem de forma indiscriminadas, do público em geral.

Outrossim, a prestação de serviço ofertada pela promovida não gera vínculo empregatício entre o motorista e a rede de aplicativo, a qual não pode intervir de forma direta dos cancelamentos realizados por seus motoristas parceiros, os quais possuem a liberdade para realizar ou não determinada chamado para o transporte.

Ademais, é completamente impossível que a promovida realize o controle a evitar que os motoristas parceiros vinculados ao aplicativo deixem de cancelar determinada corrida, portanto, a obrigação de fazer resta impossível de cumprimento, caso fosse procedente.

Por tais motivos, entendo que não restou praticado qualquer ato ilícito por parte da empresa promovida, a qual mantém ativa a conta do promovente, bem como existem chamados de transporte realizados e finalizados, portanto, a prestação de serviço é regular.

Desta forma, não restou comprovado qualquer ato ilícito cometido pela promovida, razão pela qual a obrigação de fazer e os danos morais são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente, consequentemente, revogo a tutela liminar deferida ao ID n. 118115467 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno
o Recorrente CLAUDIO ALFREDO DA SILVA TORRES, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022